Tribunal: TJDFT
Processo: 0725213-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725213-63.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICACOES DE PE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (SISTEL). RESERVA DE POUPANÇA. RESGATE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO POR REGIME DE COMPETÊNCIA. DATA DO DESEMBOLSO. DECISÃO MANTIDA. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, o termo inicial para a correção monetária, nos casos de resgate de reserva de poupança mantida em entidade de previdência privada, é a data do desembolso dos valores pelo beneficiário (regime de competência), momento em relação ao qual a disponibilidade financeira dos recursos se dá em favor da entidade de previdência. É inaplicável, portanto, o regime de caixa, aquele em que a atualização monetária ocorre quando do efetivo recebimento da contribuição pela entidade de previdência privada. Agravo de Instrumento desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 505 e 508, todos do Código de Processo Civil, asseverando que a premissa estabelecida no acórdão recorrido atribui critério inexistente ao título judicial em execução na primeira instância, violando as referidas normas e, via de consequência, ofendendo o instituto da coisa julgada. Entende que o momento da contribuição é um só, qual seja, o momento em que o empregado da patrocinadora auferia seus proventos, ocorrendo, naquele instante, o desconto de sua contribuição em seu holerite, seguido do repasse à entidade. Afirma que a atualização monetária que se busca, não pode incidir sobre a soma da reserva de poupança do mês anterior, à contribuição daquele mês, pois isso implicaria a descabida obrigação de correção de um valor no exato momento após o seu desembolso. Destaca que o acréscimo de correção monetária do mês imediato em que houve o repasse de uma contribuição à Fundação, para toda a série de contribuições vertidas, resulta na apuração de um mês a mais de correção monetária sobre cada uma das contribuições mensais, culminando em um evidente excesso de execução. Aduz que o recálculo da reserva de poupança deve ser elaborado por meio da revisão da correção monetária incidente sobre cada uma das contribuições vertidas mês a mês pelos participantes, desde o seu respectivo ingresso no plano previdenciário, substituindo-se os índices originais da Fundação, pelos percentuais determinados em sentença, nos meses nela mencionados, observando-se a incidência do índice de um determinado mês, sobre a reserva de poupança ao fim daquele mês e, em seguida, o somatório ao resultado, do efetivo recolhimento da contribuição vertida pelo participante, naquele mês respectivo. Assim, requer seja o presente recurso especial provido, reformando o acórdão originário, quanto à adoção da metodologia de cálculo de liquidação por incidência do índice de um determinado mês, sobre a reserva de poupança ao fim daquele mês e, em seguida, o somatório ao resultado, do efetivo recolhimento da contribuição vertida pelo participante, naquele mês respectivo e, via de consequência, preservando a coisa julgada feita pela sentença exequenda. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/DF 25.955 e OAB/MG 85.170. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 502, 505 e 508, todos do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/DF 25.955 e OAB/MG 85.170. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028